Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712704-88.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE COSTA FERREIRA, EDNALDO DO NASCIMENTO, MARIA LINDALVA COSTA DO NASCIMENTO APELADO: ALINNE JENIFFER GONCALVES QUEIROZ, BRUNO ANTUNES DIOGENES BESSA D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 48310413, os apelantes informam que, conquanto tenham postulado, na petição inicial (ID 43594338), que as intimações ocorressem, de forma exclusiva, em nome do causídico Dr. André Luiz Santos Durães (OAB/DF 44.168), somente foram habilitadas as advogadas Dra. Wandressa Silva Leite (OAB/DF 50.245) e Dra. Monique Borges de Morais (OAB/DF 49.298). Alegam o cerceamento de seu direito de defesa, porquanto o Dr. André Luiz Santos Durães não tomou ciência do agendamento do julgamento do recurso, ocorrido no período de 9.6.2023 a 16.6.2023, mencionando ter "interesse no julgamento presencial e também (...) em sustentar seu recurso oralmente". A parte recorrida apresenta impugnação ao pedido (ID 49268337). A certidão de ID 49807692 confirma o alegado pelos peticionantes, atestando o seguinte: Certifico que a pauta de julgamentos da 17a Sessão Ordinária da 4a turma Cível - PJe - Plenário Virtual, referente ao presente processo, foi disponibilizada no DJe do dia 11 de maio de 2023, à fl. 366, em nome dos advogadas das partes apelantes doutoras Wandressa Silva Leite, Monique Borges de Morais, e em nome dos advogados das partes apeladas doutores Marcolino Matias da Silva Neto e Beatriz do Nascimento Elias Honda, não havendo intimação em nome do Dr. André Luiz Santos Durães. Sobre o assunto, leia-se como disciplina o Código de Processo Civil: Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Muito embora, à primeira vista, seria o caso de reconhecer a nulidade do ato, porquanto descumprida a regra processual, há que se pontuar algumas ponderações. Na apelação, os recorrentes apresentaram o seguinte pedido (ID 43595234): d) Finalmente, requer-se, sob pena de nulidade, que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome de ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, inscrito na OAB/DF sob no 44.168 e da WANDRESSA SILVA LEITE, inscrita na OAB/ DF sob o no 50.245. Como se observa, houve pedido de que as intimações se dirigissem a dois advogados, quais sejam, Dr. André Luiz Santos Durães e Dra. Wandressa Silva Leite, tendo a derradeira sido regularmente intimada (ID 49807692). Conclui-se que a finalidade da intimação foi atingida, porquanto a advogada que representa a parte foi notificada e, caso desejasse, de fato, realizar sustentação oral, teria, na oportunidade, formulado tal requerimento. Contudo, optou em permanecer inerte. Não pode, agora, atribuir sua desídia à eventual falha de notificação, especialmente porque não houve prejuízo à parte, sendo inviável a declaração de nulidade, pois "o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte" (art. 282, § 1o, do CPC). Confiram-se julgados desta colenda Casa de Justiça sobre o tema: PROCESSO CIVIL. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO. ARTIGO 272, §5o. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOME. ADVOGADO. PEDIDO. EXCLUSIVIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. EXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO IMEDIATA. NÃO OBSERVADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADIMISSIBILIDADE. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. APLICÁVEL. PRECEDENTES. STJ. 1. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa. 2. Considera-se nula a publicação realizada em nome de outros advogados, nos quais constam apenas em substabelecimentos, ante o requerimento expresso de publicação exclusiva. 3. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Inteligência do artigo 278 do Código de Processo Civil. 4. Configura "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência. 5. Constatado que a executada, apesar de tomar conhecimento voluntariamente dos atos processuais praticados após o oferecimento da contestação, deixou propositalmente de indicar a existência de nulidade concernente à falha na indicação do causídico nas publicações judiciais, deve ser reconhecida a preclusão temporal da alegação do referido vício, ainda que esse represente nulidade absoluta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1739461, 07235848320238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. CIÊNCIA. INEQUÍVOCA. TRANSCURSO. PRAZO PROCESSUAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1. O art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil assegura a possibilidade de comunicação em nome exclusivo de advogados indicados, sob pena de nulidade. 2. Não há nulidade da intimação por ausência do nome do advogado na publicação quando o ato processual atinge seu objetivo, ao permitir a ciência da parte quanto ao teor da decisão a ser impugnada. 3. O princípio da instrumentalidade das formas impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado prejuízo concreto, sob pena de a forma superar a essência. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1722941, 07139497820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido formulado no ID 48310413, diante da ausência da alegada nulidade, devendo os autos seguir sua adequada marcha. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador